Tribunal: TJPA
Processo: 0002416-57.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002416-57.2008.8.14.0401

APELANTE: JOSE SANTOS DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

ART. 129, §3°, DO CP – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –

REDUÇÃO DA PENA PARA O MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA, EM PARTE
. A pena-base aplicada pelo sentenciante em

12 (doze) anos de reclusão, está acima do mínimo legal, revelando-se desproporcional ao caso concreto, pois ausentes elementos idôneos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais que tratam da culpabilidade, dos antecedentes criminais, personalidade e comportamento da vítima, sendo esta última circunstância neutra, razão pela qual, fixa-se a pena base em

10 (dez) anos de reclusão, diante da existência de circunstâncias judiciais fundamentadas adequadamente (motivos, circunstâncias e consequências do crime), que justificam a imposição da pena-base acima do mínimo legal, conforme inteligência da súmula 23, do TJPA. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, efetuado

pelo juízo
a quo
, no
quantum
de 01 (um) ano,

restando a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão, ausentes agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial fechado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ SANTOS DE SOUZA JÚNIOR
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 23/12/2007, por volta de 23h30min, o acusado José Santos Souza Júnior, vulgo “piná”, com o uso de uma faca, ceifou a vida de Gleydson Fabrício dos Santos Rodrigues.

Infere-se dos autos, que segundo o relato de testemunhas, o acusado e a vítima nutriam certa animosidade, pois aquele furtara uma quantia do pai daquela (não sendo registrada qualquer ocorrência), e quando Gleydson Fabrício dos Santos Rodrigues passava por uma ponte para chegar até o Ver-o-Peso, constantemente, era obrigado pelo acusado, que possuía porte físico avantajado a pagar certa quantia em dinheiro, e, caso a vítima se recusasse, era roubada e humilhada pelo mesmo.

De acordo com o Ministério Público, a morte de Gleydson Fabrício dos Santos Rodrigues ocorreu, quando este saía de uma festa de aparelhagem que acontecera em via pública, mais precisamente na passagem Vilhena. Ao sair da referida festa, Gleydson foi surpreendido na esquina pelo acusado que não hesitou em cumprir o que havia prometido, desferindo uma facada que perfurou o abdômen da vítima, causando-lhe hemorragia interna. Em seguida o denunciado evadiu-se do local do crime. A vítima foi socorrida ainda com vida, porém evoluiu à óbito no hospital.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP.

Transcorrida a instrução, José Santos de Souza Júnior foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe.

Submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público e desclassificou o crime

para o delito previsto no art. 129, §3°, do CP, (lesão corporal seguida de morte) sendo, ao final, condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado, apresentou o presente recurso, requerendo a reforma da sentença condenatória, para que a pena a ele imposta seja redimensionada a um montante próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena do apelante.

É o relatório. À revisão
, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Postula o apelante, pela reforma da sentença condenatória, reduzindo-se a pena a ele aplicada, fixando-a em um patamar mais próximo do mínimo legal, previsto para o crime disposto no art. 129, §3°, do CP.

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que o Juízo sentenciante valorou em seu desfavor
07 (sete) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP
, fixando a pena-base em
12 (doze) anos
de reclusão, fundamentando-as da seguinte forma:

“
culpabilidade:
em grau intenso, lesionando a vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta;
registra antecedentes criminais
, não é réu primário, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra a sua pessoa; O acusado possuí
personalidade
deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que, demonstra necessidade de sua valoração negativa; os
motivos
do crime foram esclarecidos, tendo o acusado concorrido para a morte da vítima, por motivo de vingança; as
circunstâncias
do crime não favorecem o réu em hipótese alguma, visto que o mesmo lesionou a vítima com um golpe certeiro, não lhe dando chance de defesa; as
consequências
do crime foram graves, pois foi retirada a vida de um pai de família que deixou filhos menores;
entendo que a vítima contribuiu para o crime
”.

No entendimento desta relatora, observo que o juízo
a quo
cometeu alguns equívocos na fundamentação das circunstâncias judiciais que dispõe acerca da
culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e o comportamento da vítima
,

que considerou como desfavoráveis ao apelante, fixando a pena-base no patamar máximo previsto para o crime de lesão corporal seguida de morte, isto é, 12 (doze) anos de reclusão, delito este que prevê como pena mínima, 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso em comento, observa-se que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para avaliar a circunstância judicial que trata da
culpabilidade
do agente, são elementos constitutivos do próprio tipo penal, além do que, as justificativas são genéricas e não se mostram aptas a considerá-la como circunstância judicial negativa.

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
do recorrente, maculados pelo magistrado, em razão de “condenação transitada em julgado”, verifica-se que tal circunstância judicial também não pode ser considerada desfavorável ao recorrente, uma vez que o processo constante da certidão de antecedentes (fl.258, ID 4858015), identificado sob o n° 0016516-21.2001.8.14.0401, teve a pena extinta pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB, em razão da prescrição da pretensão executória, logo, os fundamentos apresentados pelo juízo devem ser rejeitados.

Em relação a circunstância judicial que trata da personalidade, é sabido, de acordo com a mais abalizada doutrina
[1]
, que aquela “não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – da psicologia, psiquiatria, antropologia – e deve ser entendida como um conjunto complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito”. Desta forma, considerando que não existem nos autos processuais elementos suficientes para avaliá-la, tal circunstância não pode ser considerada desfavorável.

Por fim, constata-se, mais uma vez, a existência de equívoco na avaliação da circunstância judicial que trata do comportamento da vítima, visto que tal circunstância é neutra, nos termos da Súmula n.° 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, só será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, a partir dos conceitos supra, compreendo que não poderia o juízo sentenciante considerar como desfavoráveis as referidas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, visto que não existem nos autos processuais elementos suficientes para avaliar como negativas as referidas circunstâncias legais.

No caso em comento, constato que apenas as circunstâncias judiciais que tratam dos
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, apresentam fundamentação idônea e adequada, pelo que devem ser consideradas como desfavoráveis ao apelante, posto que como é cediço a existência de uma circunstância negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime de lesões corporais.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por tais motivos, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
fixo a pena-base
do apelante, acima do mínimo legal, em
10 (dez) anos de reclusão
, pelo crime descrito no art. 129, §3°, do CP.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias que agravem a pena, mantenho o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, efetuada pelo juízo de primeiro grau, prevista no art. 65, inciso III, do CP,

no
quantum
de 01 (um) ano, tornando definitiva a pena em

09 (nove) anos de reclusão
, pois ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime inicial fechado
, por força do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e dou-lhe

PARCIAL
provimento, para fixar a pena do apelante
JOSÉ SANTOS DE SOUZA JÚNIOR

em
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 9ª ed, 2015, editora Impetus, p. 194.

Belém, 29/08/2023